Tribunal: TJDFT
Processo: 0751892-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0751892-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES, ANDREA MARISA MOREIRA MEIRELES DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 68325741, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 68168483, uma vez que na publicação realizada no DJEN acerca do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto (ID 66691479) não constou o nome dos advogados do recorrente, consoante se observa em consulta ao diário de justiça eletrônico nacional disponibilizado no dia 2/12/2024. A intimação enviada para o domicílio eletrônico nacional do recorrente (ID 67122948) não supre a falta de intimação dos advogados constituídos, uma vez que destinada apenas para citações e comunicações processuais que exijam ciência ou intimação pessoal. Ressalte-se que, nos termos do artigo 18 da Resolução no 455/2022 do CNJ, “O Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, com exceção da citação por edital, a ser realizada via DJEN”. Nos termos do §3o do artigo 11 da mencionada resolução: “Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”. Tendo em vista a interposição de agravo em recurso especial pelo recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 68325741), desnecessária a reabertura do prazo, porquanto, nos termos do art. 218, §4o, do Código de Processo Civil, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Outrossim, proceda à inclusão dos advogados do agravado GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS (ID 59368432). Em seguida, intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007